Tribunal: TJBA
Processo: 0510282-86.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510282-86.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTINEI FABIO LOBO ATAIDE e outros

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, ROSANA CASAS FERNANDES

APELADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES, DANILO GONCALVES NOVAES

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO
DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR.
NOTIFICAÇÃO
EM
MORA. VALIDADE.
INADIMPLEMENTO. CONSTATAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MODULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO COM CLÁUSULAS ABUSIVAS. RETENÇÃO DE 1%. MANUTENÇÃO. RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EM SENTIDO DIVERSO
.
ART. 1.219 DO CC. VALOR A SER APURADO
NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

I - Incidem sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes os ditames do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, expressamente, o direito de ser protegido
contra
práticas e cláusulas abusivas, impostas no fornecimento de produtos ou serviços.

II -
Resta incontroverso o inadimplemento da parte ré,
sendo imperiosa a rescisão contratual, com o retorno das partes ao
status quo
.

III -
N
otificação em mora
da parte devedora

que
restou perfectibilizada, independente de ter sido recebid
a
por outra pessoa em sua residência.
Ademais
, a constituição em mora da devedora/requerida
ocorreu a partir do inadimplemento da obrigação, haja vista
que se trata de
obrigação
com
natureza
ex-re
,
nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV -
T
endo
a parte ré (comprador)
dado
inequivocamente causa à rescisão do contrato de promessa de compra e venda, ao não quitar o débito assumido, deve a parte autora (vendedor) ser
reintegrada
na posse do imóvel.

V -
A
rtigo 51, inciso IV, do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas abusivas.
Nessa mesma linha, o artigo 413 do Código Civil.

VI -
Cotejando-se a cláusula contratual e os dois dispositivos legais supracitados, conclui-se que embora a vendedora faça jus à retenção de parte do valor pago pe
la
comprador
a,
em razão do desfazimento do negócio por culpa dest
a
, o fato é que a previsão contratual é excessivamente onerosa, devendo ser reduzida equitativamente pelo magistrado.
Mantém-se

neste particular a sentença, inclusive no que tange a
o percentual fixado
pelo douto
a quo

a título de reparação de danos ao fornecedor.

VII -
Acolhimento
d
o pedido
subsidiária
da ré, em promover
o abatimento dos valores gastos a título de benfeitorias. Nos termos do artigo 1.219 do
C
C, podem os contratantes, ao firmarem um negócio jurídico, em exercício autônomo da vontade, dispor sobre as benfeitorias de modo diverso.
N
o caso dos autos, o contrato não fez nenhuma previsão acerca do tema, sendo possível, portanto, permitir que as benfeitorias efetuadas pela ré, para a conservação e habitabilidade do bem, sejam indenizadas.
A
apuração d
esse

quantum
deve ser realizada na fase de liquidação de sentença.

VIII
-
Dar Provimento Parcial ao Recurso da ré e
Negar
Provimento a
o
Recurso
do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
R
ecursos
S
imultâneos de
A
pelação n
º
0510282-86.2017.8.05.0274
, em que figura como apelante/apelado
GRÁFICO EMPREENDIMENTOS LTDA
,
e
como apelante/apelad
a

MARTINEI FABIO LOBO ATAIDE
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ E

NEGAR
PROVIMENTO A
O
RECURSO
DO AUTOR
, pelas razões expendidas no voto condutor.